Tribunal: CARF
Processo: 15586.720265/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720265/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.885 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
POLIART FOTOGRAFIAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIVRO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
NOTAS FISCAIS. NÃO EMISSÃO. EXCLUSÃO
A ausência de registro no Livro Diário da conta bancos, o que impede a
identificação da movimentação financeira, aliado à falta de emissão de notas
fiscais e não contabilização de grande parte das receitas das operadoras de
cartões de crédito, justifica a exclusão do Simples nos termos dos incisos VIII
e XI da LC no 123, de 2006, conforme elencado no Termo de Verificação
Fiscal
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não outorga ou suprime a competência legal do
Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar tributos federais e realizar o
lançamento quando devido. Portanto, o procedimento fiscal regularmente
instaurado e o lançamento realizado pela autoridade administrativa competente,
nos termos do art. 142 do CTN, garantindo-se à recorrente o pleno exercício do
direito de defesa, afastam qualquer alegação de nulidade relacionada à emissão
ou alteração do MP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Gisele Barra Bossa e os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz e Fredy José Gomes de Albuquerque, os quais votaram por conhecer de ofício dos
argumentos contrários à qualificação da multa de ofício, levantados durante os debates, e para
exonerar essa exasperação da multa exigida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720265/2011-22
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao
segundo semestre do ano-calendário 2007, no montante total de R$ 533.118,97 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício qualificada de 75% e 150%.
2.

Houve ainda de exclusão do Simples Nacional em razão de a escrituração contábil
(Livro Diário n° 04 – ano-calendário 2007) não permitir a real identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, além de ter deixado de emitir documentos fiscais por venda de
mercadorias e serviços prestados, com efeitos a partir de 01/07/2016, conforme Ato Declaratório
Executivo (ADE) com ciência em 28/10/2011. Com efeito, arbitrou-se o lucro.
3.

A fiscalização apurou três infrações:
i) omissão de receitas originárias dos repasses das operadoras de cartões de crédito e já
descontadas as receitas para as quais foram emitidas notas fiscais; infração sujeita à multa
qualificada de 150%;
ii) omissão de receita por presunção legal decorrente de valores creditados em contas de depósito
ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações; infração sujeita à multa qualificada de 150%;
iii) insuficiência de recolhimento sobre receitas da atividade devido à exclusão do Simples e o
arbitramento; infração sujeita à alíquota de 75%.
4.

Por bem resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão recorrida,
complementando-o com o necessário.
3. De acordo com o Termo de Verificação de Infração de fls. 1358/1398 fundamentaram
as exigências o arbitramento de resultados da pessoa jurídica, a qual, excluída do
SIMPLES NACIONAL pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 100/2011, fls. 1292,
intimada à apresentação de escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e
fiscais, omitiu-se, fls. 1289/1290.
3.1.Foram consideradas, como bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a receita bruta
apurada, somatório da receita declarada e da omissão de receitas, assim consideradas as
diferenças entre os valores correspondentes às vendas efetuadas através de cartões de
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

crédito e depósitos bancários identificados, para os quais, intimado, o sujeito passivo
não logrou lhes comprovar as origens, fls. 1211/1288, conforme demonstrativos de fls.
1371/1372.
3.1.1.Na apuração dos depósitos bancários sem comprovação de origens foram
excluídos todos os elementos que não representassem receitas, listados às fls. 1364.
Foram igualmente excluídas as receitas advindas de repasses das operadoras de
cartões de crédito e débito.
3.2. A fiscalização efetuou as compensações de valores retidos e recolhimentos
efetuados sob o SIMPLES NACIONAL;
3.2.1.em relação ao PIS e à COFINS, foram exigidas diferenças tributárias
correspondentes aos valores exigíveis em consequência do arbitramento de resultados
da pessoa jurídica, e valores recolhidos das mesmas contribuições, fls. 1343, 1354,
1370.
3.3 Se, para os tributos apurados, incidentes sobre as receitas declaradas foi aplicada a
penalidade de 75%, para a receita considerada omitida foi aplicada a penalidade
qualificada, 150%, aos fundamentos de que à convicção da fiscalização, fls. 1412, o
contribuinte laborou práticas (apropriações e declaração a menor de receita e falta de
emissão de notas fiscais) que “formam os elementos subjetivos da conduta dolosa” de
sonegação, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502/64 e teria praticado “crime contra a
ordem tributária”, conforme artigo 1o. da Lei n° 8.137/90, fls. 1410. (Grifo nosso)
5.

Em impugnação, quanto à exclusão do Simples o contribuinte alegou ilegalidade
da exclusão por descompasso da Lei Complementar no 123, de 2006 (art. 29, VIII e XI) com a
Constituição Federal (CF) (arts. 170, XI e 179) e violação ao principio da capacidade
contributiva previsto no art. 145, § 1o, da CF.
6.

Quanto ao lançamento de ofício, alegou, em síntese, ilegalidades/nulidades
relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), incompetência funcional da autoridade
lançadora; quanto ao mérito, alegou ocorrência de erros de cálculo devido à desconsideração que
valores recebidos de cartões que ingressaram na conta corrente do contribuinte. A exemplo:
janeiro/2007, quando o valor recebido de cartões teria sido considerado nos depósitos bancários.
Por fim, requereu perícia para comprovar o cômputo em dobro dos valores recebidos de cartões.
7.

A decisão de primeira instância manteve a exclusão do Simples devido à ausência
de escrituração da movimentação bancária (art. 29, VIII, LC n° 123, de 2006) e não emissão de
documentário fiscal de prestação de serviços referente aos valores recebidos de cartões de
crédito/débito (art. 29, XI, LC n° 123, de 2006).
8.

O acórdão recorrido indeferiu ainda a perícia ao argumento de que a fiscalização
exclui eventuais duplicidades de receitas, representadas por repasses de operadoras de cartões de
crédito/débito, afastou as preliminares, manteve a multa qualificada e o arbitramento devido à
não impugnação da matéria e no mérito assentou que:
De um lado a fiscalização apurou omissões de receitas com base nos pagamentos
efetuados por cartões de crédito/débito apresentados pelo próprio sujeito passivo, fls.
562/565. De outro lado, com fundamento no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, receitas
presumidamente omitidas, de créditos/depósitos bancários, individualizados, sem
origem identificada, deste excluídos os créditos advindos de repasses de operadoras de
cartões.
Portanto, insustentável a menção de serem computados em duplicidade as receitas de
cartões de crédito/débito, fls. 1211/1287 e 1382.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

9.

Com efeito, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e
gestão da Receita Federal, não se prestando, por si, ao questionamento de lançamento
tributário, vinculado e obrigatório.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A execução de Mandado de Procedimento Fiscal e suas prorrogações, disponibilizadas
ao contribuinte, de auditoria dos atos praticados e suas implicações tributárias, em
nenhuma hipótese caracteriza cerceamento do direito de defesa, somente presente na
concretização processual de exigência tributária dele decorrente.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. MULTA
QUALIFICADA. EFEITOS.
Arbitramento de resultados e penalidade qualificada, matérias uma vez não impugnados,
as consolidam administrativamente.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
É infenso à administração o questionamento de constitucionalidade de Lei
Complementar.
EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
Eventual impugnação de exclusão do SIMPLES NACIONAL não tem o condão de
coibir o lançamento dos tributos decorrentes do efeito do ato administrativo.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
PIS, COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE.
A lançamentos tomados por reflexividade, à falência de elementos relevantes, aplicase
a mesma decisão do feito que lhes dá origem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

10.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 12/03/2014, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 1668 e
seg.).
Preliminares
i) nulidade da decisão de primeira instância devido à omissão na análise dos seguintes
argumentos: inobservância do prazo do MPF; ilegalidade da continuidade do auditor no
procedimento administrativo; ilegalidade da emissão no novo MPF-F; inobservância do
contraditório e devido processo legal; prorrogações imotivadas; ilegalidade por objeto não
constante no mandado de procedimento fiscal; nulidade do mandado de procedimento fiscal -
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

diligência; generalização ao afirmar, sem justificar, que não há qualquer ilegalidade no atuar da
fiscalização, não fundamentando ou rebatendo os argumentos postos na impugnação;
continuidade da fiscalização quanto à atribuição do auditor fiscal por continuar no procedimento
e pela não emissão de novo MPF-F; incompetência funcional do auditor;
ii) inobservância do contraditório, devido processo legal e da ampla defesa, devido à decisão de
primeira instância não analisar que: i) o lançamento tributário está vinculado às exigências do
procedimento do MPF; ii) todas as nulidades suscitadas;
iii) o auto de infração está eivado de nulidade, posto que em momento algum foi precedido de
ciência do objeto da fiscalização e de seus motivos;
iv) não houve a emissão de novo mandado de procedimento fiscal, prorrogação ou mesmo a
emissão de novo mandado de fiscalização, com a nomeação de novo auditor, já que o prazo legal
e instrumental estava vencido, bem como, não foi observado os prazos legais, a determinação
legal de especificação do objeto da fiscalização e a respectiva vinculação do fiscal;
v) falta de atribuição do auditor fiscal para continuar a fiscalização da ilegalidade; continuidade
do auditor no procedimento; da ilegalidade pela não emissão de novo MPF-F;
vi) ilegalidade por fiscalização de tributos não constantes no MPF;
vii) incompetência funcional, devido o Auditor de Vitória atuar em Vila Velha sem autorização
do Delegado do ES/RJ.
Mérito
viii) quanto à exclusão do Simples, alega impossibilidade da aplicação dos dispositivos
excludentes da LC no 123, de 2006, e consequentemente ilegalidade ou inconstitucionalidade da
exclusão do Simples;
ix) aduz que devido ao efeito suspensivo do recurso em face da exclusão do Simples é indevido o
lançamento de ofício.
x) equívoco nos cálculos por deixar de considerar que os valores recebidos por meio de cartão de
credito são compensados em conta corrente, o que implicou duplicidade de receita omitida e
insuficiência de recolhimentos;
ix) requer perícia para comprovar que os valores recebidos pelas operadoras de cartões foram
computados em dobro;
xi) por fim requer a nulidade do feito, e que as intimações sejam feitas na pessoa dos advogados
constituídos.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
13.
Passo à análise.
14.
Trata-se de auto de infração em que se apurou omissão de receitas e insuficiência
de recolhimento de tributo com base em repasses de operadoras de cartão de crédito e em
depósitos bancários de origem não comprovada; exclusão do Simples e arbitramento do lucro.
Exclusão do Simples
15.

O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão de a escrituração
contábil (Livro Diário n° 04-ano-calendário 2007) não permitir a real identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, além de ter deixado de emitir documentos fiscais
por venda de mercadorias e serviços prestados nos termos dos incisos VIII e XI da LC no 123, de
2006. Veja-se:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26;
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou (Grifo nosso)
16.

O contribuinte não questiona o mérito da exclusão, limita-se a alegar que “Em
síntese, impugna-se a utilização da referida LC pelos fatos e fundamentos expostos, requerendo
que seja reconhecida a inconstitucionalidade/ilegalidade da utilização da mesma”. Alega que
““Declarar a inconstitucionalidade de lei” e “determinar que se deixe de aplicar
administrativamente as leis que considerem inconstitucionais”” constituem ações distintas.
17.

Sem razão a recorrente. Pois, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A
do Decreto 70.235, de 1972. Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
18.

Ademais, conforme apurado pela autoridade fiscal, o Livro Diário não registrou a
conta “Bancos” o que impediu a identificação da movimentação financeira no Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Banco Safra, Banco Itaú e Unibanco. Comprovou-se ainda falta de
emissão de notas fiscais e não contabilização de grande parte das receitas das operadoras de
cartões de crédito (e-fls. 1366):
A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
Da análise de todos os documentos apresentados pelo contribuinte destaca-se:
4.1 Livros Diário e Razão: Da análise desses livros contábeis foi verificado que:
a) Não foi registrada a conta contábil "BANCOS", não tendo sido lançadas, desta
forma, as movimentações bancárias das contas de depósito do Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Banco Safra, Banco Itaú e Unibanco;
b) As receitas que estão contabilizadas foram registradas na conta contábil "CAIXA",
apesar de a grande maioria ter sido depositada na conta bancária;
c) Somente foram contabilizados os valores das notas fiscais EMITIDAS de vendas de
mercadorias e de prestação de serviços;
d) Não foram contabilizados os valores de grande parte das receitas auferidas pelo
contribuinte comprovadamente recebida das operadoras de cartões de crédito
para as quais NÃO FORAM EMITIDAS NOTAS FISCAIS;
e) Registraram receita no valor de R$ 589.955,84 enquanto o total auferido atingiu o
montante de R$ 2.746.519,76.
19.

Verifica-se, pois, que as infrações praticadas pelo contribuinte enquadram-se nos
incisos VIII e XI da LC no 123, de 2006, que ensejam a exclusão do Simples. Portanto, mantenho
a exclusão do Simples Nacional.
Auto de infração. Preliminares.
Nulidades da decisão de primeira instância e vícios no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF)
Vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
20.
A recorrente alega, em síntese, nulidade da decisão de primeira instância devido à
omissão e generalização dos seguintes argumentos: inobservância do prazo do MPF; ilegalidade
da continuidade do auditor no procedimento administrativo; ilegalidade da emissão no novo
MPF-F; inobservância do contraditório e devido processo legal; prorrogações imotivadas;
ilegalidade por objeto não constante no mandado de procedimento fiscal; nulidade do mandado
de procedimento fiscal - diligência; generalização ao afirmar, sem justificar, que não há qualquer
ilegalidade no atuar da fiscalização, não fundamentando ou rebatendo os argumentos postos na
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

impugnação; continuidade da fiscalização quanto à atribuição do auditor fiscal por continuar no
procedimento e pela não emissão de novo MPF-F; incompetência funcional do auditor.
21.
Verifica-se que tais alegações giram em torno do MPF e da competência do
auditor fiscal.
22.
Em seguida, a recorrente rebate os mesmos vícios no recurso voluntário. Alega
basicamente que teve o seu direito de defesa cerceado por entender que houve vícios na
condução do procedimento fiscal.
23.
O acórdão recorrido assim se manifestou sobre a questão:
6. No tocante às alegações voltadas às disposições da Portaria RFB n° 3014/2011, em
preliminar, trata-se de ato que, em obediência ao artigo 2o do Decreto n° 6.104/07,
regula procedimentos administrativos de fiscalização tributária, através de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF).
6.1 Constitui ato infralegal destinado à administração de recursos humanos da Receita
Federal. Não se confunde com norma atributiva de competência; a propósito, atente-se
os objetivos da aludida Portaria, exarados em sua ementa:
“Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a
execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
6.2.A atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, CTN, art. 142 e parágrafo
único: detectada, factualmente, a hipótese legal de ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, não pode o Auditor Fiscal da Receita Federal se omitir, sob pena de
responsabilidade funcional;
6.2.1.Reporte-se, no ponto, ao disposto no artigo 7o, da Lei n° 2.354/54 e Decreto-lei
n° 2.225/85, reproduzidos no artigo 904 do Decreto n° 3.000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda:
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres
fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à
incidência do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente termo (Lei no
2.354, de 1954, art. 7o). (grifos não do original).
6.3.eventuais impropriedades do MPF não têm o condão de fundamentar a nulidade de
qualquer exigência tributária, visto que, esta última ser prescrita em lei. Não, em ato
administrativo, de inferior hierarquia.
6.3.1.No caso, o contribuinte foi objeto de auditoria fiscal sob autorização de específico
MPF, sucessivamente prorrogado, conforme reconhece o próprio impugnante, fls. 1421;
6.4.se o MPF em questão dizia respeito ao IRPJ e foi fiscalizado o SIMPLES,
desnecessário mencionar que o IRPJ é componente do SIMPLES; por oportuno,
reproduza-se o artigo 8o da citada Portaria:
Art. 8 o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F
ou no MPF-E,também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

6.5.a continuidade do procedimento fiscal pelo mesmo auditor é garantida pela
prorrogação do MPF;
6.6.Fácil, pois, concluir que o Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
administrativo de planejamento e gestão da Receita Federal, não se prestando, por si, ao
questionamento de lançamento tributário, vinculado e obrigatório.
7.Quanto à alegada descentralização política entre os municípios de Vitória e Vila
Velha, ambos do Estado Espírito Santo, esta não se confunde com descentralização
administrativa dos órgãos da Receita Federal.
7.1.No caso, todos os municípios do Estado se subordinam à Delegacia da Receita
Federal de Vitória/ES, cujo Delegado é autoridade competente, no âmbito de jurisdição
de sua unidade, não só para emitir MPF, como para prorrogar seus efeitos, na apuração
de fatos objetos de auditoria. Como no caso presente.
8.Finalmente, quanto ao cerceamento do direito de defesa face ao MPF, equivoca-se o
contribuinte: apenas se constituído processo de exigência tributária nasce o direito
constitucional reportado no artigo 5o, LV, da Carta de 1988.
8.1.Em sede investigatória do cumprimento de obrigação tributária não há qualquer
acusação previamente formada que enseje litígio. Este decorrerá, ou, não, das
conclusões da auditoria fiscal. Como no presente caso, em que o exercício de direito de
defesa está ora sendo plenamente exercido.
24.
Sem reparos a decisão recorrida.
25.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não outorga ou suprime a competência legal do Auditor Fiscal da
Receita Federal para fiscalizar tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Portanto,
o procedimento fiscal regularmente instaurado e o lançamento realizado pela autoridade
administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, garantindo-se à recorrente o pleno
exercício do direito de defesa, afastam qualquer alegação de nulidade relacionada à emissão ou
alteração do MPF.
26.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2008, 2009, 2010, 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) consiste em mero instrumento de controle
interno, criado para a seleção e o planejamento das atividades de fiscalização da
Receita Federal. Não macula o lançamento efetuado a extensão dos efeitos
previstos no Mandado de Procedimento Fiscal porque a relação jurídica instaurada
entre a autoridade e o contribuinte não se inaugura com a expedição do MPF, mas com
a ciência do início dos procedimentos, nos termos do artigo 196 do Código
Tributário Nacional, esta sim providência essencial e inarredável para a validade
dos atos praticados durante a fiscalização. (Acórdão Carf no 1201-001.404, de
06/04/2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MPF. INOCORRÊNCIA.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

lançamento, desde que não tragam prejuízo às defesas dos contribuintes. (Acórdão
Carf no 1201-002.156, de 16/05/2018)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO
NÃO MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES.
O agente fiscal está autorizado a lançar tributos não referidos expressamente no MPF.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua
emissão e execução não afetam a validade do lançamento. (Acórdão Carf no 9101-
004.676, de 17/01/2020)
27.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.1
28.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
29.

Por fim, quanto à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os
argumentos carreados aos autos pela recorrente ou tê-lo feito de forma genérica, a jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
30.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
31.
Ante o exposto, rejeito todas as preliminares.
Mérito
32.
Alega a recorrente, equívoco nos cálculos por deixar de considerar que os valores
recebidos por meio de cartão de credito são compensados em conta corrente, o que implicou
duplicidade de receita omitida e insuficiência de recolhimentos. Vejamos.
33.
Conforme consta do Termo de Verificação, a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar documentação comprobatória da origem e natureza dos créditos discriminados nos
extratos bancários apresentados pelo contribuinte. Na ocasião, a fiscalização foi cuidadosa e
salientou que dentre os vários créditos excluídos dos extratos, excluiu especificamente os
repasses das operadoras de cartões de crédito e débito.
3.9 Em 26/09/2011 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 03, recebido pelo
contribuinte em 28/09/2011 através do AR n° SZ 28586151 1 BR, solicitando
apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do seu recebimento, os
documentos abaixo especificados:
a) Relação dos bens móveis e imóveis integrantes do Ativo com informação dos
respectivos valores e registros nos órgãos competentes;
b) Documentação hábil e idônea comprovando a ORIGEM (identificação da fonte
dos recursos: pessoa jurídica ou física - nome e CNPJ/CPF) e a NATUREZA (a que
título tais créditos foram recebidos, como, por exemplo, venda de bens e/ou serviços,
aluguéis, empréstimos/mútuos, doações, etc) dos créditos discriminados nas planilhas
o compõe e que forma extraídos dos extratos bancários apresentados pelo
contribuinte. Foi ressaltado que todos os créditos deverão ter sua origem comprovada
de forma INDIVIDUALIZADA, conforme § 30 do art. 42 da Lei 9.430/96.
Salientou-se, ainda, que nas planilhas já FORAM EXCLUÍDOS os créditos
referentes a:
• Depósitos Bloqueados e posteriormente estornados;
• Estornos de Débitos;
• Transferências (TED, DOC, TEF, etc) de outras contas de mesma titularidade;
• Repasses das operadoras de cartões de crédito e débito;
• Estorno de Autenticação de Pagamento;
• Transferências de Poupança e outras aplicações financeiras;
• Empréstimos Bancários;
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

• Remunerações sobre Ações;
• Estornos de CPMF;
• Reclassificação de Saldo Devedor;
• Redução de Saldo Devedor;
• Estorno de Liq/Amort de Saldo Devedor;
• Transferência de Saldo Devedor;
• Estorno LIS/Encargos;
• Estorno de Encargos;
• Estorno de Encargos de Empréstimos;
• Estorno de Juros;
• Transferência Autorizada de Crédito (Grifo nosso)
34.
Confrontando-se os extratos bancários (e-fls. 824) com o Termo de Intimação
Fiscal no 03 (e-fls. 1213), confirma-se que a autoridade fiscal excluiu dos depósitos os repasses
das operadoras de cartões de crédito e débito, conforme planilha constante do TVF (e-fls. 1367).
35.
Como se vê, o alegado equívoco suscitado pela recorrente foi objeto de análise da
fiscalização. Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase non allegatio
(alegar e não provar é quase não alegar), afinal, a recorrente não apresenta documentação
comprobatória para infirmar o apurado pela fiscalização, limita-se a pleitear “que seja realizada
perícia contável (sic) na empresa com o fito de comprovação que os valores recebidos pelas
operadoras de cartões computadas em dobro”.
36.

Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao
contribuinte apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões, bem como os elementos probatórios que possuir. A autoridade
julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas aos autos formará livremente sua
convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias caso entenda necessário e indeferirá,
de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis2.
37.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas3”.
38.

Por entender prescindível, indefiro o pedido de perícia.
39.

A recorrente aduz ainda que em razão do efeito suspensivo do recurso em face da
exclusão do Simples é indevido o lançamento de ofício.

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.885 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2011-22

40.

A apresentação de manifestação de inconformidade ao ato de exclusão do
Simples, a qual possui efeito suspensivo desde que apresentada no prazo legal, não impede o
lançamento para constituição de crédito tributário decorrente da exclusão. Caso a exclusão seja
julgada improcedente, haverá o reflexo no processo do crédito tributário, mas isso, repito, não
impede o lançamento do crédito, até mesmo para evitar-se a decadência.
41.

Esse posicionamento está em consonância com a Súmula Carf no 77:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817,
de 23/2/2011 Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de
13/9/2007 Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007
42.
Pelos motivos ora elencados deve ser mantido o crédito tributário lançado.
43.
Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono
da recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo sentido
caminha a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
44.

Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
45.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital